Tribunal: TJPA
Processo: 0002144-79.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002144-79.2018.8.14.0056

APELANTE: MAIKON DE ASSIS AMARAL

ADVOGADO DATIVO: EDSON BENASSULY ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0002144-79.2018.8.14.0056
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA.

APELANTE: MAIKON DE ASSIS AMARAL.

ADVOGADO: DR. EDSON BENASSULY ARRUDA, OAB/PA Nº 11.661.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) com pena fixada em 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a exclusão ou a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a exclusão da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da pena-base, com redução proporcional da pena de multa em virtude da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal tem aplicação obrigatória, sendo inadmissível sua exclusão pelo julgador na ausência de previsão legal expressa.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena de multa é sanção cumulativa e principal, devendo ser imposta sempre que prevista na norma penal incriminadora.

5.

A proporcionalidade na dosimetria da pena exige que a quantidade de dias-multa guarde correspondência com o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

6.

Reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável ( circunstâncias do crime), impõe-se a redução da pena-base, redimensionando-se a pena de reclusão e os dias-multa fixados, de forma proporcional.

7.

Na segunda fase, permanece a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

8.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantém-se a pena definitiva com base na nova dosimetria.

9.

Considerada a reincidência, permanece o regime inicial semiaberto, sem possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, § 1º; 59; 60; 68; 33, § 2º e § 3º; 44, II; 77, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2026736/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 24.05.2022, DJe 27.05.2022; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
MAIKON DE ASSIS AMARAL
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA (ID
19168531, fls. 22 a 25)
,

que o condenou à sanção de
03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo cada, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do CPB. Ao apelante foi negada a substituição por restritivas de direitos, dada sua reincidência.

A defesa, nas razões recursais
(ID
19168552
)
, requereu a exclusão da pena de multa aplicada ou, subsidiariamente, sua fixação no mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID
19168556
).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
19400272
).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia (ID
19168530
),
verbis:

“(...).

Narra a peça informativa que no dia 03/03/2018, por volta das 10h30min, o denunciado aproveitando-se que a vítima havia se ausentado de sua residência para visitar familiares no interior, deixando sua casa sozinha, ocasião em que o denunciado, mediante arrombamento da parede, adentrou no imóvel e de lá subtraiu diversos produtos da marca "Natura e Rommanel", descritos nos autos do IPL às fls. 07.

De acordo com depoimento prestado na delegacia fls. 07, a vítima teve conhecimento da autoria do crime por um vizinho que informou ter sido o denunciado o autor do arrombamento e subtração dos objetos, de posse de tais informações acionou a polícia militar, que se dirigiu à residência do denunciado, encontrando os objetos furtados, conforme auto de entrega, fls. 08.

O denunciado perante a autoridade policial, fls. 10, confessou a prática criminosa, afirmando ser usuário de drogas, e indicando para quem teria vendido os objetos furtados da residência da vítima
.

(...).

São os fatos.

02 – DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DIAS-MULTA OU REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.

Neste apelo a defesa do recorrente pleiteia o afastamento dos dias-multa firmados na sentença condenatória ou, subsidiariamente, sua fixação no mínimo legal.
O pedido merece
acolhimento parcial
, conforme se demonstrará a seguir.

Eis a dosimetria realizada
pelo juízo primevo
(ID
19168531)
:

“Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade não se mostra desfavorável ao réu, na medida em que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola o tipo penal;

b) há um antecedente que, por sua vez, será valorado na segunda fase (reincidência);

c) sem elementos nos autos para desvalorar conduta social;

d) sem elementos para valorar personalidade;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias são negativas em razão da invasão de domicílio, crime- meio que foi absorvido pelo crime fim (consunção), o que permite desvalorar essa vetorial;

g) não há elementos para valorar as consequências;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável ao réu (circunstância esta que representa elevado peso e importância na dosimetria da pena), fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 3 anos de reclusão e 50 dias-multa.

Na segunda fase, compensam-se a reincidência (proc. número 0000101-77.2015.814.0056), e a confissão (jurisprudência do STJ), motivo pelo qual mantenho a pena.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, ficando a pena fixada em 3 anos de reclusão e 50 dias-multa.

ISSO POSTO, torno DEFINITIVA A PENA DE MAYCON DE ASSIS AMARAL EM 3 ANOS DE RECLUSÃO E 50 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o SEMIABERTO, considerando que o réu é reincidente, forte no art. 33, § 2º e § 3º, do CP, na medida em que negativas as circunstâncias em relação ao réu, sobretudo a sua reincidência.

Considerando que o réu é reincidente, incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, II, do CP) e igualmente incabível a aplicação do sursis (art. 77, I, do CP)”

Entretanto, como bem observado pela Douta Procuradoria de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal tem aplicação obrigatória, não sendo possível sua exclusão pelo julgador por ausência de previsão legal:

“Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2026736/SP, j. 24/05/2022, 6ª Turma, DJe 27/05/2022)

Nesse trilhar, não se afigura possível a exclusão da penalidade de multa, por se tratar de sanção principal e cumulativa com a pena privativa de liberdade, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, de aplicação cogente. Logo, tem-se que não está na esfera de faculdade do julgador aplicá-la ou não.

Trata-se, em suma, de uma imposição legal, sendo calibrada de acordo com o critério trifásico proporcionalmente.

Nesta questão de proporcionalidade, entendo que a pena de multa, embora não possa ser afastada, deve ser reduzida de modo a guardar proporcionalidade com a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. O mesmo se aplica para a reprimenda corporal, esta que faço de ofício.

Na espécie, foi reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, fixando o julgador sentenciante a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Considerando apenas um vetor judicial desfavorável, bem como a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, conforme orientação do STJ (
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)
, reduzo proporcionalmente a pena-base do apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não resultando em alteração da pena.

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva de
Maykon de Assis Amaral
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, acrescida do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Considerando a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto
(ID 19168546).
Segue inaplicável qualquer substituição, em razão da reincidência do recorrente.

03. DISPOSITIVO.

A
nte o exposto,
conheço do recurso
e o dou
parcial provimento
, redimensionando, de ofício, a pena de Maycon de Assis Amaral para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
considerando sua condição de reincidente.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025